Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-74.2013.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006219-74.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), HUMBERTO BARBOSA FERREIRA - CPF: 606.506.569-20 (APELANTE), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES – CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO QUE DEVERIA OCUPAR DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO – FALHA NA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. (...)” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HUMBERTO BARBOSA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
0006219-74.2013.8.11.0007
), julgou procedente o pedido para determinar ao Réu/Apelante a devolução à Municipalidade dos valores recebidos como remuneração entre os anos de 2001 e 2009, bem como condená-lo, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penalidades de pagamento de multa civil corresponde a 10 vezes o valor da sua remuneração, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos cada.

Em suas razões, alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da intimação da decisão que recebeu a inicial ter sido realizada em nome de advogado que já havia feito substabelecimento de poderes sem reserva, impossibilitando a interposição de Agravo de Instrumento no prazo legal, bem como diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado a produção de prova testemunhal.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulado o feito a partir da intimação errônea do advogado.

Contrarrazões do Ministério Público no Id. 2633404 e do Município de Alta Floresta no Id. 2633406.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 3147021, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
HUMBERTO BARBOSA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO julgou procedente o pedido para determinar ao Réu/Apelante a devolução à Municipalidade dos valores recebidos como remuneração entre os anos de 2001 e 2009, bem como condená-lo, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, às penalidades de pagamento de multa civil corresponde a 10 vezes o valor da sua remuneração, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos cada.

A despeito das alegações recursais, o apelo não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que, de fato, a intimação da decisão que recebeu a petição inicial, publicada no DJE em 29/08/2014, foi endereçada ao advogado Giovani Beto Rossi, OAB/MT 14.735-B, ex patrono do Recorrente, que havia substabelecido anteriormente no feito sem reserva de poderes em favor da advogada Mara Mone Ferreira Soares Furim, OAB 17.224.

Ainda, em 03/11/2014, juntamente com a apresentação da contestação, o Recorrente peticionou nos autos requerendo a nulidade da intimação e a devolução do prazo recursal.

Na primeira manifestação judicial subsequente ao referido pedido, datada de 23/02/2015 (Id. 2633391), foi determinada a inclusão do Município de Alta Floresta no polo ativo da ação e declarada a revelia da parte ré ante a intempestividade da contestação.

A despeito de nada ter sido dito acerca da alegada nulidade da intimação na decisão judicial, o Recorrente não opôs aclaratórios, tampouco peticionou novamente nos autos nesse sentido visando o pronunciamento do julgador sobre o pedido.

O processo, pois, seguiu seu curso, sendo proferida a sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelo
Parquet
em 26/10/2016, quando, então, sem sequer apresentar qualquer defesa meritória, o cerceamento de defesa diante da intimação errônea dos seus advogados foi suscitado pelo Recorrente como principal fundamento de seu recurso de Apelação.

Como se vê, pelo que dos autos se infere, o Apelante, ciente da ausência de manifestação judicial acerca do pedido de nulidade da intimação, optou por deliberadamente deixar o feito prosseguir normalmente para, em caso de eventual prolação de sentença de mérito desfavorável, como de fato ocorreu quase dois anos depois, poder pleitear a anulação do processo e o seu retorno à fase inicial, procedimento este denominado nulidade da algibeira, o qual é combatido pela jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – FALECIMENTO DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS OBJETO DO LITÍGIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. (...) (N.U 0001210-74.1986.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESCISÃO CONTRATUAL – REEMBOLSO REALIZADO POR CESSÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO POR EQUÍVOCO NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE – CONTRATO FIRMADO E ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES – ILEGIMITIDADE DA ESPOSA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “
Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. (...)” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)
. (...) (N.U 1021980-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
(destaquei)

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Isso porquê, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, como ocorreu no caso, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda
. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)
(destaquei)

Ademais, sequer esclareceu o Apelante a pertinência da prova testemunhal para o caso em tela, cujos fatos apontados pelo
Parquet
em sua inicial para embasar seu pedido de reconhecimento de improbidade administrativa – recebimento da remuneração do cargo público durante período de licenciamento não remunerado – dependem de prova documental para comprovação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021